Tribunal: TJMT
Processo: 1048233-88.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048233-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (RECORRENTE), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), JORNAL 1 AGORA LTDA - CNPJ: 46.899.895/0001-49 (RECORRIDO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PUBLICIDADE DE FATOS OFENSIVOS. LIMITES RESPEITADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Publicidade de fatos ofensivo
s.
A liberdade de imprensa e de opinião, bem como o acesso à informação, são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal. Todavia, as matérias veiculadas pelas empresas jornalísticas, as informações fornecidas pelos entrevistados e as postagens em redes sociais devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas; e b) veicular notícias de fatos verdadeiros e de interesse público,
sem cometer excessos
(STJ REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
29/03/2017;
STJ REsp n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 1/8/2022; TJ-MT
N.U 1000629-34.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024).
No caso concreto, a informação veiculada
consiste na existência de processo ético contra advogado preso por estupro de engenheira
(ID 266543775/PJe2)
,
fatos estes constantes em processo judicial público
(
autos 1014448-46.2023.8.11.0042
)
.
Tais
informações
possuem interesse público,
justificando
a sua publicação. Em análise da reportagem, não
se
observa a existência de excessos e juízo de
valor,
não
se
caracterizando o crime de calúnia
. Em situação
similar,
já
se
manifestou a Turma Recursal:
N.U 1004490-18.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023;
N.U 1029938-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023; e
N.U 1048589-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024). O ju
ízo singular
assim
se
manifestou:
"
Na
espécie
, a
reportagem

não

teve

a

intenção

difamatória

ou

criação
de
fatos
pela
reclamada
. Vale
destacar
que o
autor

não

comprovou
o
abuso
do
direito
de
informar

ou

a

intenção
de
injuriá
-lo, o qual
deveria
ser
comprovado

pelo

autor
.
Não
se
está

diante
de
matéria

jornalística

depreciativa
,
não

extrapolando
o
dever
de
informação
do
aludido

veículo
de
comunicação
,
posto
que
o

conteúdo
,
por

si

só
,
apenas

noticia

os

fatos

ocorridos
e
apurados

em

operação

policial
.
"

Portanto, a sentença deve ser mantida.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.

Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1048233-88.2024.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE

Recorrido
: JORNAL 1 AGORA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE
ajuizou

reclamação

em
face de JORNAL 1 AGORA LTDA.
Noticiou
que: a) é
advogado
; b)
foi

surpreendido
com
matéria

jornalística

eletrônica
que
noticiou
ser o
advogado

suposto

autor
de crime de
estupro
; c) a
matéria
é
inverídica
, de um crime que
nem

sequer
o
autor

responde

em

processo
criminal; d) a
ré

agiu

sem cautela, propagando a notícia e prejudicando o autor

em

inúmeros

aspectos
de
sua

vida
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a) a
concessão
de tutela de
urgência
para
remoção
do
conteúdo

ofensivo
; b) a
condenação
da
ré

ao

pagamento
de R$ 56.480,00 a
título
de
danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência nos seguintes termos:
"Vistos. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto consta dos autos a publicação noticiando os fatos envolvendo a parte autora, detendo, portanto, legitimidade para figurara no polo passivo da presente ação. Outrossim, rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial cível, porquanto os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, não necessitando de prova pericial. Tecidas as considerações e não havendo necessidade de produção de outras provas, pois a pretensão se compadece apenas com as provas documentais que já se encontram encartadas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I). Narra o autor que é advogado e que teve sua imagem exposta nas mídias jornalística com a notícia de suposto estupro, inclusive pela empresa demandada. Assevera que as notícias são inverídicas e que não responde a processo criminal, sendo, portanto, vítima da imprensa eletrônica. Em decorrência dos fatos veiculados pela reclamada, requer a remoção da publicação, reconhecimento do direito à imagem e a condenação da reclamada por danos morais. A reclamada, em defesa, sustenta a ausência de ato ilícito, porquanto publicou/compartilhou matéria amplamente conhecida por todos e dentro dos limites legais. Ao final, requereu a improcedência da ação. Em impugnação à defesa, o autor rebateu os fatos alegados pela reclamada. Pois bem. No caso em comento, necessário analisar se houve excesso por parte da reclamada ao publicar os fatos e se teve a intenção de causar danos a esfera moral do autor. Da análise dos documentos encartados nos autos, constata-se que diversas foram as publicações na imprensa pelo suposto estupro praticado pelo autor, inclusive, a veiculada pela reclamada. Não obstante as alegações do autor, há nos autos prova de que a reclamada teria imputado a responsabilidade de algo que está sendo apurado pela polícia investigativa. Sobre o tema, de acordo com o art. 5º, X, da CF/88, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Por outro lado, o mesmo artigo 5º da Constituição, agora em seu inciso
IV, consagrou
como direito e garantia fundamental a “livre manifestação do pensamento”. Ainda nesse contexto, o art. 220 também da CF/88 preconiza que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Na espécie, a reportagem não teve a intenção difamatória ou criação de fatos pela reclamada. Vale destacar que o autor não comprovou o abuso do direito de informar ou a intenção de injuriá-lo, o qual deveria ser comprovado pelo autor. Não se está diante de matéria jornalística depreciativa, não extrapolando o dever de informação do aludido veículo de comunicação, posto que o conteúdo, por si só, apenas noticia os fatos ocorridos e apurados em operação policial. Nas hipóteses de eventuais colisões entre os direitos fundamentais, como o caso em
tela, a
orientação é no sentido da aplicação do princípio da proporcionalidade, ponderando-se as circunstâncias trazidas à apreciação. É dentro desse panorama fático-jurídico que se conclui que a demandada não extrapolou os limites do exercício de informação e liberdade de expressão, tendo apenas veiculado matéria de cunho informativo aos seus leitores. Logo, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela reclamada nos autos, concluo pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor na presente ação. A propósito, colaciono decisão nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA E IMAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de empresa jornalística, sob a alegação de que a matéria publicada em seu site teria violado a honra, dignidade e imagem do autor. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria publicada configurou abuso da liberdade de imprensa e causou danos morais. III. Razões de decidir. 3. A liberdade de imprensa é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, essencial para o funcionamento do Estado democrático de direito, mas não se trata de direito absoluto, encontra-se limites nos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a privacidade. O exercício da liberdade de imprensa deve ser pautado pela ética e pela responsabilidade social, observado os princípios da veracidade, da imparcialidade e da dignidade da pessoa humana. 4. No caso em exame, a matéria jornalística, embora utilize termo pejorativo em seu título, não cita o nome do autor e não contém fotos capazes de identificá-lo, limita-se a narrar os fatos ocorridos, sem expor o autor a situação vexatória ou constrangedora. 5. Não se configurou abuso no exercício da liberdade de imprensa, tampouco a matéria causou danos morais. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A liberdade de imprensa, embora fundamental, encontra limites nos direitos da personalidade. 2. A responsabilidade civil por danos morais em publicações jornalísticas exige a demonstração de abuso no exercício da liberdade de imprensa e efetiva violação à honra ou imagem. 3. A mera utilização de termo pejorativo em título de matéria jornalística, sem identificação do ofendido e exposição vexatória, não configura, por si só, abuso da liberdade de imprensa ou dano moral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV, V, X, XIV, XXXIII e art. 220; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 705.630
AgR
, Rel. Min. Celso de Melo, j. 22/03/2011,
DJe
06/04/2011; TJMT, N.U 1005734-50.2019.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/06/2022,
DJe
21/06/2022. (N.U 1054087-79.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
publicado
no DJE 01/11/2024) Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.
Keylla
Pereira Okada Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

não

considerou
a
violação

aos

direitos
da
personalidade
,
direitos

humanos
e
fundamentais
; b) a
recorrida

cometeu

ato

ilícito
civil e penal (FAKE NEWS e
Calúnia
); c) a
empresa

jornalística

não

apurou
a
veracidade
das
informações
e de
má-fé

publicou
e
divulgou
Fake News e
Calúnia
; d) a
manchete

colocou
o verbo “
estuprar
”, o que
caracteriza

calúnia
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
condenar
a
recorrida

em

danos

morais
no valor de R$ 56.480,00; b)
determinar
a
remoção
do
conteúdo

ofensivo
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 282182369/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025